Tribunal: TJMT
Processo: 1029090-19.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029090-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), ARI KOTHE - CPF: 431.272.239-00 (AGRAVANTE), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA DUARTE - CPF: 111.481.464-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PROPTER REM. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DE VENDA DA ÁREA. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1..Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ari Kothe contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do Auto de Infração n. 210434116 e do Termo de Embargo n. 210442744. Alega o agravante que não é o responsável pelos danos ambientais descritos, uma vez que vendeu a área em questão antes da constatação do dano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o agravante possui legitimidade passiva para figurar como responsável pela recuperação de área degradada; (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade ambiental é objetiva, conforme o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, vinculando-se ao titular do bem à época do dano, independentemente de culpa, por se tratar de obrigação
propter rem
.

4. A ausência de comprovação documental de que a área desmatada foi efetivamente desmembrada e alienada ao terceiro comprador inviabiliza, nesta fase, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante.

5. O Auto de Infração e o Termo de Embargo gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao agravante demonstrar a inexistência do dano ambiental ou sua responsabilidade pelo mesmo, o que não ocorreu nos autos.

6. A concessão da tutela de urgência foi corretamente indeferida em razão da ausência de probabilidade do direito e do risco de grave prejuízo ambiental com a suspensão do embargo, que pode ampliar os danos à área protegida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A responsabilidade pela recuperação de área degradada é transmitida ao atual proprietário ou possuidor, independentemente de culpa, por se tratar de obrigação propter rem. 2. Não é possível reconhecer, em sede de agravo de instrumento, a ilegitimidade passiva de parte que não regularizou o desmembramento da área e nem a transferência formal de propriedade do imóvel em cartório."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgInt 1002104-38.2018.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak; STJ, REsp 1555220, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.10.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento apresentado por
ARI KOTHE
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo com Pedido Liminar n. 1000165-34.2024.8.11.0090 ajuizada em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do Termo de Embargo e Auto de Infração lavrado no processo administrativo nº 000572.96.2022.

Irresignado, o agravante argumenta que não é mais proprietário da área onde ocorreu o dano ambiental de desmatamento raso, objeto da autuação ambiental.

Alega que vendeu a propriedade em 2017 a Servilho Leônidas Cardoso, estando o desmatamento identificado em uma porção de terras que não mais lhe pertence.

Ocorre que a transferência formal da propriedade ainda não foi averbada no Cartório de Registro de Imóveis, resultando na permanência do Termo de Embargo sobre a área que inclui a parcela vendida.

Sustenta, ainda, que a autuação foi realizada de maneira remota, sem inspeção presencial, o que comprometeu a exatidão dos dados que fundamentaram o auto de infração.

Afirma que a manutenção do embargo tem gerado prejuízos econômicos ao impedir o uso das terras para atividades agrícolas, que constituem sua principal fonte de renda.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência para suspender o Termo de Embargo, ou, subsidiariamente, a sua transferência para o novo proprietário, Sr. Servilho Leônidas Cardoso, vez que a suposta ocorrência de dano ambiental se deu em área de sua posse.

Recolhimento do preparo, id. 245853150.

Sem contrarrazões, id. 256894182.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 260182187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por
ARI KOTHE
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo com Pedido Liminar n. 1000165-34.2024.8.11.0090 ajuizada em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do Termo de Embargo e Auto de Infração lavrado no processo administrativo nº 000572.96.2022.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao
acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

A probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como 'periculum in mora', é aquele irreparável ou de difícil reparação.

Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

“Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito”
(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

Versam os autos referenciais acerca de ação anulatória objetivando a nulidade do Auto De Infração n. 210434116 e o Termo De Embargo n. 210442744, sob o argumento que teria sido lavrado equivocadamente pelo órgão ambiental em desfavor do autuado.

O Magistrado de origem

“[...]
DECIDO.

Pois bem.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial não permitem constatar o preenchimento dos requisitos supramencionados, ao menos em sede de cognição sumária.

Explico.

Para comprovar as alegações, o autor traz indícios de que houve uma transação de venda e narra suas tentativas frustradas de averbar o referido contrato no Cartório de Registro de Imóveis, devido à resistência do comprador em efetuar a escrituração. No entanto, a escritura pública ainda não foi lavrada, o que gera uma situação jurídica incerta quanto à titularidade formal do imóvel.

Inobstante o autor argumente que o terceiro adquirente exerce a posse da área, não há adminículo de prova nesse sentido.

Com bem elucidou o autor, o contrato não foi averbado às margens da matrícula do imóvel e, embora a tentativa, o e-mail de solicitação não possui data para o fim de se apurar em que momento ocorreu o requerimento.

Ademais, considerando que houve a venda de apenas uma parte do imóvel, pairam dúvidas se o dano ambiental foi detectado sobre a área do autor ou do comprador.

Desta forma, a questão será melhor analisada após a produção de provas, especialmente quanto à responsabilidade pela área desmatada, uma vez que a formalização da transferência da propriedade não foi concluída.

O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao autor o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RELATÓRIO AMBIENTAL QUE IDENTIFICA O RECORRENTE COMO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – PROVA TESTEMUNHAL DO CASEIRO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - DIVERGÊNCIAS À SEREM SANADAS MEDIANTE O CONFRONTO DE PROVAS NO DECORRER DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o alegado pelo Recorrente, não há nenhum documento seguro que comprove que a área degradada efetivamente pertença à terceira pessoa, e, como bem observado pela i. Procuradoria Geral de Justiça, os elementos trazidos à ação de base, até o momento, apontam que o Recorrente exerce a posse de fato da área. “[...]
É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.
Assim persiste o dano ambiental e o consequente dever de reparação, se o Agravado, no curso da ação, não obteve êxito em desconstituir os laudos técnicos e os autos (de infração, inspeção e embargo/interdição). (TJMT - N.U 1011962-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES). Agravo desprovido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002104-38.2018.8.11.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 19/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/10/2020) (g.n.)

É necessário, ainda, ponderar que a suspensão do termo de embargo pode alargar o dano ambiental em caso de eventual continuidade de atividades lesivas à área embargada, ainda que o autor não seja mais o proprietário formal. A irreversibilidade

desse potencial dano ambiental recomenda cautela.

Assim o indeferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência é medida que se impõe, sem prejuízo de nova análise após maior instrução processual.

Portanto, inexistentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida pleiteada,
INDEFIRO
o pedido de antecipação de tutela.

CITE-SE
o requerido para apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 183, caput, do CPC. [...]”

In casu
, o Agravante alega que não realizou o dano ambiental de desmate a corte raso 9,64 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, uma vez
que realizou a venda da área em 01 de Junho de 2017
, sendo parte ilegítima.

Inicialmente, ressalto que em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Colhe-se dos autos que a área de propriedade do Agravante era de um total de 255,00 ha e com a eventual venda fora desmembrada a
porção de 51,3282ha
para o Sr.
Servilho Leônidas Cardoso
.

Pois bem, embora o Agravante alegue que dano ambiental ocorreu na área de 51,3282 ha, desmembrada e vendida ao Sr. Servilho Leônidas Cardoso, a priori não consta nos autos originais que a área embargada foi
efetivamente
desmembrada

e

nem quais são as coordenadas dos 51,3282ha vendidos
para, então, saber se o dano ambiental ocorreu realmente na área vendida necessitando, assim, de dilação probatória.

Para ocorrer o desmembramento de um imóvel rural é necessário observar alguns requisitos legais, como,
solicitar o desmembramento ao órgão competente
;
obter alvará
;
registrar no Cartório de Imóveis
;
averbar na matricula ‘mãe’
; entre outros, que pelos documentos acostados nos autos originais não foram realizados.

Outrossim, a parte Agravante alega que as coordenadas do Termo De Embargo n. 210442744 se encontra demarcado na porção de posse do Sr. Servilho Leônidas.

Todavia, até o presente instante, não consta nos autos qualquer documento que precise as coordenadas geográficas da área adquirida pelo terceiro.

Extrai-se do contrato de compra e venda acostado (id. 245550693), apenas a previsão do desmembramento e a forma de pagamento,
não há a indicação das coordenadas da área 51,3282 ha e nem há referência à matrícula do imóvel, que porventura possa constar as coordenadas
.

Nesse contexto, observa-se que os documentos apresentados indicam que parte do imóvel – correspondente a 51,3282 hectares – foi objeto de alienação a terceiro em 01/07/2017.

Todavia, não há identificação precisa da área alienada, haja vista que, com base nos elementos acostados aos autos, e em sede de cognição sumária, verifica-se que o desmembramento da área não foi realizado de forma regular.

Na hipótese dos autos, entendo, a priori, que a análise acerca da arguição de ilegitimidade passiva do Agravante
demanda maior dilação probatória
, inviável em sede de agravo de instrumento, na medida em que, apesar de afirmar que não se encontrava em posse da área atuada na data em que ocorreu o suposto dano ambiental, ressaltando inclusive que houve a apresentação do contrato de compra e venda, em nenhum momento houve a identificação precisa da área alienada e nem o desmembramento regular, de forma que se mostra temerário, eventual reconhecimento, nesta fase processual, da ilegitimidade passiva do recorrente.

Por derradeiro, há também ausência de probabilidade do direito do agravado, uma vez a escritura pública ainda não foi lavrada, o que gera uma situação jurídica incerta quanto à titularidade formal do imóvel.

Note-se que o agravante sequer comprova o recebimento dos valores estabelecidos no contrato, comprovando, ainda, a transferência da posse.

Assim, sendo incerta a titularidade formal do imóvel deverá ser aplicada a Súmula 623 do STJ até ulterior comprovação de propriedade da área rural, uma vez que as áreas de preservação permanente e a reserva legal são imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei, e pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SÚMULA 284/STF. DANO AMBIENTAL E DEVER DE INDENIZAR. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. SOLIDARIEDADE. LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. CRITÉRIO DO METRO QUADRADO OU HECTARE DEGRADADO. SÚMULA 126 DO STJ. ALÍNEA C. PREJUDICADA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o fito de condenar o ora recorrente a recuperar a área degradada e ressarcir dano ambiental material e moral coletivo.

2. A Corte de origem entendeu que ficou demonstrado nos autos que o recorrente desmatou área rural sem a devida autorização do IBAMA e que houve dano moral coletivo, existindo, portanto, o dever de indenizar. Rever tal conclusão demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado ao Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima, regulariza ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo.
Ademais, a responsabilidade civil objetiva, ilimitada e solidária pelo dano ambiental impõe-se não só ao proprietário mas também a qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou dela se beneficie, aí incluídos, em pé de igualdade, posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, transportador ou terceiro sem vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel.

3. Quanto à possibilidade de arbitramento de danos morais coletivos, o acórdão estadual está de acordo com a jurisprudência do STJ, que reconhece o seu cabimento, sem necessidade de avaliação individual ou coletiva de sofrimento. "O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado." ( REsp 1269494/MG, Rel.Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01/10/2013). Em casos de desmatamento, é correto que o juiz utilize, no arbitramento do dano moral coletivo, critério de metro quadrado ou hectare degradado (conforme o modo de comercialização de imóveis na área, p. ex., terrenos urbanos ou rurais) para, em seguida, após a totalização, chegar ao valor final a ser fixado.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1555220 MT 2015/0077945-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/8/2020). [Destaquei]

Compreendo, portanto, que a matéria demandará uma apreciação mais apurada após a devida instrução probatória, particularmente no que tange à responsabilização pelo desmatamento da área, considerando que o processo de formalização da transferência da titularidade da propriedade ainda não se encontra plenamente finalizado.

Na espécie, não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, acaso as pretensões recursais sejam acolhidas por ocasião da apreciação do mérito, motivo pelo qual é prudente o aguardo do contraditório.

Em verdade é o diametralmente oposto, uma vez que a suspensão do termo de embargo pode vir causar o alargamento do dano ambiental na área.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025